Tribunal: TJDFT
Processo: 0708912-73.2024.8.07.0020
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0708912-73.2024.8.07.0020 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: PORTOSEG S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO EMBARGADO: ROBERT CRISTIAN RODRIGUES DOS SANTOS DESPACHO DEFIRO o pedido de ID 76993586, para que o presente recurso seja retirado da pauta da 38a Sessão Virtual e incluído em sessão presencial, apenas com a finalidade de acompanhamento do julgamento, nos termos do artigo 124-A, II, do RITJDFT, uma vez que a hipótese não admite sustentação oral. Int. Brasília/DF, (data da assinatura digital). Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora